Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL. II - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA DA EMPRESA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA DO PROFISSIONAL DA ENGENHARIA ENCARREGADO DE SUPERVISIONAR A CONSTRUÇÃO. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA ENTRE A CONSTRUTORA E O ENGENHEIRO. III - CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA COMPENSATÓRIA ESTIPULADA APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE, POR EQUIPARAÇÃO, À EMPRESA CONSTRUTORA. SIMETRIA NECESSÁRIA A SER PRESERVADA ENTRE AS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS. IV - INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA. MARCO EXPRESSAMENTE ESTIPULADO PELOS CONTRATANTES. AJUSTE COM FORÇA OBRIGATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA SEGUNDO POSTULADO DE AUTONOMIA DA VONTADE. CONTRATO HÍGIDO. V - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO. CIRCUNSTÂNCIAS APENAS ALEGADAS. AUSÊNCIA DE NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO. PRETENDIDA ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. VI - RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Contrato de empreitada para prestação de serviços de arquitetura, engenharia e de construção civil. Ajuste firmado com cláusula para fornecimento de materiais pelos contratados. Relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que os contratantes dos serviços se qualificam como consumidores, enquanto a empresa construtora e o engenheiro responsável técnico pela obra se qualificam como fornecedores (arts. 2° e 3° do CDC).
2. No que tange ao engenheiro responsável técnico pela obra, a legislação consumerista estabelece, no § 4o do art. 14, a responsabilização civil subjetiva dos profissionais liberais ao estatuir: “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”, o que significa que o engenheiro em uma obra responde pelos danos a que seu erro der causa, seja por má-fé, seja por imperícia, imprudência ou negligência. Já a empresa construtora responde objetivamente pela qualidade dos serviços que prestar, conforme disciplina o caput do art. 14 do citado Diploma legal. Imperando esse conjunto normativo, o qual reúne regras protetivas de ordem pública e interesse social, havendo vícios construtivos, ainda que advindos da má qualidade do material empregado e de falhas na execução do projeto, respondem solidariamente a empresa construtora e o engenheiro responsável técnico pelo estudo, projeto, direção , fiscalização e construção da obra, uma vez que integrantes da cadeia de fornecedores. Inteligência do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do CDC, e do art. 942 do Código Civil, que dispõe responderem solidariamente pela reparação da ofensa, quando tiver mais de um autor, todos os que a ela deram causa.
3. Não se confundem a cláusula penal compensatória e a cláusula penal moratória. Assim, pode e deve ser imposta a sanção livremente pactuada entre os contratantes para a hipótese de inexecução total ou parcial da avença, uma vez que resolvido o ajuste firmado por inadimplemento em que incorreram solidariamente a empresa construtora e engenheiro responsável técnico pela obra. Imperativo, portanto, reconhecer a incidência ao caso concreto da regra posta no art. 408 do CC que estipula: “incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora”. 3.1. Corretamente andou o juízo de primeiro grau ao aplicar, por equiparação, a penalidade estipulada apenas em favor da empresa ré, contratada para executar a elaboração de projeto e construção da obra. Sob pena de abusividade do ajuste firmado e de modo a garantir a igualdade de tratamento entre os contratantes, bem como o equilíbrio da relação negocial que ajustaram entre si, deve incidir em desfavor da construtora a multa compensatória somente prevista em desfavor do consumidor pela paralização da obra.
4. A interferência judicial em contratos é excepcional, justificando-se somente quando necessário preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes que livremente pactuaram ao firmar negócio jurídico por meio do qual se entrelaçaram. Inteligência do artigo 421-A do Código Civil.
5. Prevalece o princípio da força obrigatória do contrato validamente estipulado entre os contratantes, o qual traz em si a ideia de intangibilidade do conteúdo avençado, visto que expressão da autonomia da vontade na elaboração das cláusulas, de maneira a impossibilitar, sem a demonstração cabal de abusividade, a alteração unilateral do parâmetro objetivo de início da avença.
6. De acordo com a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no § 5o do artigo 28 do CDC para as relações de consumo, o véu da personalidade jurídica deve ser levantado somente quando se constituir em obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 8.1. Caso em que inaplicável a desconsideração, porquanto, a demanda ainda não transitou em julgado, não se instaurou cumprimento de sentença e tampouco houve comprovação de obstáculo ao pagamento por parte da pessoa jurídica ou existência de fraude, notadamente quando o valor devido ainda está sendo discutido judicialmente.
7. Inexistindo elementos probatórios que convirjam no sentido de que os efeitos deletérios advindos da disseminação do vírus da Covid-19 possam ter afetado a atividade de empresa construtora a ponto de permitir a alforria de suas obrigações contratuais, não é permitido utilizar o pretexto da pandemia para postergar a entrega da obra ou justificar o inadimplemento incontroverso a que deu causa, eis que livremente assumiu os riscos da atividade que realiza.
8. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Honorários redistribuídos e majorados.